Tribunal: TJDFT
Processo: 0711629-97.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO FALSO COLETIVO. POUCOS BENEFICIÁRIOS. CDC. APLICABILIDADE. RESILIÇÃO UNILATERAL. OPERADORA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE 60 DIAS. NECESSIDADE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TEA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO À VIDA OU À INCOLUMIDADE FÍSICA. DANOS MORAIS. NÃO VERIFICADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta por M. A. V. F., em face de r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF que, na ação de conhecimento proposta em desfavor de ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA, AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL-LTDA, julgou improcedentes os pedidos exordiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão sem a notificação prévia mínima de 60 dias; e (ii) saber se a rescisão contratual, no contexto apresentado, configura violação a direito da personalidade capaz de gerar indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, reafirmado por decisões desta Corte, o plano de saúde coletivo que possui poucos beneficiários configura contrato coletivo atípico, devendo, excepcionalmente, ser tratado como individual/familiar em virtude da vulnerabilidade do contratante, o que permite a aplicação do CDC.
4. O art. 17, parágrafo único, da RN 195/2009 da ANS foi revogada pela RN 455/2020 da ANS, por determinação judicial exarada no âmbito da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, que tramitou no Tribunal Regional Federal da 2a Região. Contudo, a possibilidade de extinção do contrato de plano de saúde coletivos sem a necessidade de aviso prévio, é dada ao beneficiário, não à seguradora, justamente em virtude da aplicação do sistema de proteção do consumidor, que impede a onerosidade excessiva e desvantagem exagerada para o aderente do contrato de seguro saúde.
5. A ausência da notificação com antecedência mínima de 60 dias dificulta o exercício do direito de portabilidade, o que justifica a manutenção do contrato pelo período correspondente.
6. O tratamento contínuo do TEA, embora necessário, não se enquadra nos critérios do Tema 1082/STJ, pois não configura tratamento necessário para evitar o risco à vida ou à incolumidade física do paciente, sendo possível a resilição unilateral do contrato, observada a prévia notificação de 60 dias e a migração sem portabilidade dos tratamentos que o paciente realiza.
7. Não se constata a violação de direitos da personalidade do apelante, haja vista que o inadimplemento contratual parcial não é suficiente, por si só, para traduzir lesão aos referidos direitos, o que afasta o dever de compensação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Tese de Julgamento: “1. A rescisão unilateral, pela Operadora, do contrato de plano de saúde coletivo por adesão deve observar o prazo mínimo de 60 dias de notificação prévia, de modo a permitir ao beneficiário a migração para outro plano de saúde.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III e IV; Lei no 9.656/1998, arts. 12, 35-C; CPC, art. 98, §3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.842.751/RS (Tema 1082), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 23.06.2021; TJDFT, Acórdão 1817940, 0744876-58.2022.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 15.02.2024.